Tribunal: TJDFT
Processo: 0001482-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. VÍCIOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Comprovado que vícios apresentados no imóvel do consumidor, notadamente as infiltrações recorrentes, estão associados à falha na construção do empreendimento, em especial a falta de adoção, pela construtora, dos acabamentos determinados em memorial descritivo, correta a condenação das fornecedoras em reparar os vícios.
2. Incabível perda da garantia em desfavor do consumidor fundada em conduta – de promover reforma com alteração estrutural – atribuída a terceiro, proprietário de outra unidade imobiliária, certo de que o laudo pericial, na hipótese, não constatou qualquer alteração no imóvel do adquirente que pudesse contribuir para os danos encontrados. Do contrário, sobressai emprego de estipulação contratual com o fito de exonerar a obrigação de indenizar das fornecedoras, o que não encontra guarida no art. 25, caput, do CDC.
3. Há elemento probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ampara a pretensão de indenização, a título de desvalorização do imóvel, restando ponderado, no cálculo da depreciação, o saneamento dos vícios revelados no imóvel, objeto também de condenação.
4. Apelação da ré Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da ré Real Ilhas Maurício Engenharia conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e provida.